Tribunal: TJDFT
Processo: 0009968-65.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO.

1. A autora-embargante suscita vício no acórdão, uma vez que o Colegiado deixara de determinar, de ofício, a data do evento danoso como termo inicial para incidência dos juros de mora.

2. O julgado se reveste do vício assinalado no que concerne ao termo inicial para incidência dos juros de mora, já que não cuidou da modificação da sentença como consectário do efeito translativo. Em que pese a não devolução da matéria na apelação, a incidência dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, razão pela qual deve ser conhecida de ofício. Por tratar de consectários legais da condenação principal, possuindo natureza de ordem pública à medida que deve haver deliberação a respeito, nos termos do art. 491 do CPC, possível analisar até mesmo de ofício a matéria relacionada à correção monetária e aos juros de mora, sendo que a aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ultra ou extra petita nem reformatio in pejus.

3. No tocante à omissão indicada sobre a repetição em dobro do indébito, sobressai que a embargante pretende, pela via destes declaratórios, rediscutir a matéria posta no apelo e precisamente julgada pelo Colegiado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, nesse ponto, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.

4. Embargos conhecidos e providos em parte.